Tribunal: STF
Processo: Rcl 47234
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Colégio Recursal de Itapetinga, nos autos do Processo nº 1005106-65.2018.8.2.02.69, que ao assentar a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, teria ofendido o que decidido no RE 593.068 e no RE 642.682, processos pilotos dos Temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral.
    Relata-se que, na origem, fora ajuizada ação declaratória de não incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade que, por ser verba de natureza indenizatória, não poderia compor a base de cálculo para a dedução legal. O pedido inicial foi julgado procedente. 
    Contudo, alega-se que, ao analisar o recurso inominado, e em juízo de retratação, o Colégio Recursal de Itapetinga reformou a sentença pela improcedência da ação, assentando ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. 
    Com o o desprovimento do recurso inominado, seguiu-se a interposição de recursos extraordinário e de agravo interno. O agravo interno ratificou as razões de decidir do extraordinário, que inadmitiu o apelo extremo por ausência de exaurimento de instância, porquanto fora interpostos, simultaneamente, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e recurso extraordinário. 
    A parte reclamante insiste que o presente caso harmoniza-se com a controvérsia dos paradigmas citados. “Isso porque a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, pontuando que, em que pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos reclamantes - policiais militares inativos - a mesma estaria incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo” (eDoc 1, p. 9). 
    Nesse contexto, requer a cassação da decisão reclamada a fim de assegurar o entendimento proferido quando do julgamento do RE 642.682, leading case do Tema 448, da repercussão geral. 
    É o relatório. Decido.
    Defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc 1, p. 3). 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    É certo que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a Tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Por sua vez, o julgamento proferido no RE nº 642.682 RG, Relator Min. Presidente, DJe de 06.09.2011, Tema 448 da sistemática da repercussão geral, restou assim ementado:
    “Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.”
    Ocorre, entretanto, que, diversamente do alegado pela parte reclamante, a hipótese dos autos trata de verba considerada integrante aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar estadual 432/85 – a qual dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado. Confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 43):
    “Ante o decidido, observa-se que a exoneração de incidência da contribuição previdenciária do servidor público, quanto ao adicional de insalubridade, pressupõe que tal verba não seja incorporável aos proventos de aposentadoria, o que leva ao inequívoco entendimento de que, inversamente, tratando-se de verba considerada para cômputo no cálculo dos proventos decorrentes da aposentação, será possível a tributação. 
    Ocorre que, especificamente, no caso dos Agentes de Segurança Penitenciária, o adicional de insalubridade se incorpora aos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/1985: 
    “Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”. 
    Assim, observa-se que tal dispositivo preserva a identidade de parâmetros para fixação das regras de custeio, traçadas pelos artigos 8º e 9º da LCE 1.012/07. 
    Dessa forma, observada a possibilidade legal da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, não há ofensa ao entendimento do C. STF acerca do tema, de forma que são devidos os descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade.”
    Ao julgar a Rcl 40.908 AgR, cujo objeto guarda semelhança com a presente reclamação, o Ministro Dias Toffoli, perante o Plenário, assim consignou (grifos nossos):
    “Conforme assentei monocraticamente, a tese defendida pelo reclamante, ora agravante, não possui aderência estrita à matéria solucionada pelo STF em sede de repercussão geral nos autos do RE nº 642.682/SP, no qual se discutiu a extensão do adicional de insalubridade prescrito na Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo aos servidores que se aposentaram antes da instituição do benefício ou que não serviram em condições insalubres, bem como a seus pensionistas.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu ser devida a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagem paga a Dilson Sudário da Silva, por entender se tratar de parcela passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432/1985, que assim dispõe:
    (...)
    A meu ver, o reclamante faz uso da presente ação constitucional com fundamento nos Temas nº 163 e nº 448 de repercussão geral a fim de que o Supremo Tribunal Federal aprecie o disposto no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, fim ao qual não se presta a reclamatória.
    (...)
    A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional”
    In casu, verifica-se que a decisão reclamada, ao negar provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que o adicional de insalubridade recebido pelo autor integra os seus vencimentos e que, nos termos da Lei Complementar Estadual 432/1985, o acompanhará por ocasião de sua aposentadoria em momento algum vulnerou o que decido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.
    No mesmo sentido, confira-se: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Inexistência de teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 46.566-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.05.2021)
    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
    2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.04.2021)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente